Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CRUZAMENTO E AVANÇO SINAL VERMELHO. FATO IMPEDITIVO NÃO PROVADO. RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condená-lo a pagar indenização a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de responsabilidade civil por sua parte.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispenso o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 34 do CTB dispõe que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
IV. Na espécie, a dinâmica dos fatos, narrativa e depoimentos das partes e fotografias juntadas, permitem concluir que se trata de um cruzamento com semáforos e que o recorrente/réu avançou o sinal e atingiu o autor e mais dois motociclistas, bem como evadiu-se do local sem prestar socorro (ID 46044815, 46044821).
V. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados pela recorrida, restando comprovada a culpa exclusiva da parte recorrente pelos danos ocorridos no veículo do recorrido. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais e deixo de condenar em honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.